Tribunal: TJES
Processo: 5001194-02.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-02.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GINELLI TONETTO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001194-02.2021.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FERNANDO GINELLI TONETTO.
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado proposto pelo autor.
A ação versa sobre transferência da linha telefônica para terceiro sem a autorização do autor.
Alega a parte autora que foi vítima de golpe, no qual teve sua linha telefônica nº (27) 99751-2005 transferida para pessoa desconhecida e sua conta no correspondente bancário PicPay invadida com a realização de várias transações, totalizando o prejuízo no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Afirma a parte autora que, no dia seguinte à fraude, buscou a ré para solucionar o conflito e reativar a linha móvel, mas foi informada que a linha telefônica já havia sido transferida para outra pessoa e que não poderiam restabelecê-la. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e ao restabelecimento dos serviços relativos a sua linha telefônica nº (27) 99751-2005.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente. O requerente interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial, sendo contrarrazoado pela requerida.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreende-se que a r. sentença merece reforma. No que se refere à alegação de que o autor não apresentou elementos comprobatórios mínimos, nota-se que ele expôs o protocolo referente ao atendimento na empresa ré, apresentando, inclusive, o nome dos responsáveis pelo seu atendimento pessoal, o que demonstra as suas tentativas de solucionar o ocorrido, mas nenhum deles foi refutado pela requerida. Identifica-se, ainda, que a parte ré não comprova a inexistência da alteração da linha telefônica em nome do autor, deixando de refutar o argumento de que, transcorrido menos de 24 horas, o número passou a ser utilizado por terceiro. Além disso, o autor demonstrou que precisou adquirir uma nova linha telefônica após os fatos. Resta demonstrado, por tudo isso, que a linha e os próprios serviços de telefonia passaram a ser utilizados por terceiro, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada. Por último, não se discute no presente feito os danos oriundos da conta PicPay a partir de transferências não desejadas, pois isto é tratado no processo nº 5001190-62.2021.8.08.0038. A questão aqui analisada, consoante já ressaltado, é a falha de serviço da ré diante da não solicitação de transferência da linha móvel.

(5).
A despeito disso, reconhece-se que a linha em destaque já está em poder de terceiros há tempo considerável (mais de dois anos). Com isso, constata-se que nova alteração de uso da linha acarretará, inegavelmente, em situação jurídica de terceiro, que sequer é parte no presente processo. Portanto, tem-se que não é possível atender ao pleito da parte autora consubstanciado no restabelecimento da linha móvel celular nº (27) 99751-2005.

(6).

Pro sua vez, em relação ao dano moral, este está devidamente configurado na hipótese dos autos. Isso porque a alteração da linha telefônica sem autorização do autor, a fraude sofrida, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam a falha na prestação do serviço, que enseja compensação por dano moral.

(7).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reformar a sentença, de modo a condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor/recorrente, a título de dano moral,
cujo montante deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)